Tribunal: STF
Processo: RHC 261790
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.006.122/RN, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. PECULATO. NULIDADES. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, ante a impossibilidade de análise das teses defensivas, em decorrência da preclusão temporal sui generis.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões do recurso não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus em razão da ocorrência da preclusão temporal sui generis.



    4. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando as razões do recurso não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ" (doc. 42).



    Ao final, busca-se:



    1. O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, em face de sua perfeita adequação aos requisitos do artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e, no mérito, o seu provimento integral.



    1.1. Subsidiariamente, e em face da flagrante ilegalidade e do manifesto constrangimento ilegal que persiste, requer-se que esta Suprema Corte, no exercício de sua competência constitucional e do poder de concessão de habeas corpus de ofício (Art. 654, § 2º, CPP), reconheça as nulidades absolutas e conceda a ordem de ofício, independentemente de qualquer óbice processual, para sanar o constrangimento ilegal imposto ao paciente.



    2. Como pedido principal, a declaração da nulidade absoluta da perícia contábil de fls. 124/128, produzida de forma unilateral pela vítima (Auditoria), sem a observância do contraditório e da ampla defesa, e, por consequência, a nulidade de todos os atos processuais que dela se utilizaram para fundamentar a condenação. Adicionalmente, requer-se a declaração da nulidade do processo desde a ordem de habeas corpus do TJRN que determinou o desentranhamento das provas ilícitas, uma vez que estas permaneceram nos autos, em apenso e acessíveis, até depois da sentença condenatória, contaminando o processo. Como resultado direto dessas nulidades, requer-se a absolvição do paciente por ausência de prova válida para sustentar a condenação.



    3. Alternativamente, caso não seja o entendimento pela nulidade integral do processo, requer-se a anulação da sentença penal condenatória e de todos os atos subsequentes, com o retorno dos autos à fase anterior à prolação da sentença, possibilitando a regular e lícita produção probatória, em observância aos princípios constitucionais e processuais.



    4. Subsidiariamente, para o caso de eventual reabertura da instrução processual, requer-se o definitivo desentranhamento e inutilização de toda a prova ilícita, bem como a reabertura da instrução para a produção de nova perícia oficial, com a devida nomeação de perito judicial e a oportunidade para a defesa formular quesitos e acompanhar o ato técnico (doc. 48, pp. 35-36).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O presente agravo regimental não merece conhecimento.



    Como se vê, a decisão agravada não conheceu do writ em razão da ocorrência da preclusão temporal sui generis, nos seguintes termos:



    "Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível no presente caso.



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 26 de novembro de 2020, sendo que somente no dia 24 de maio de 2025 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis.



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):



    [...]



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício" (fls. 107/110).



    Todavia, o referido fundamento utilizado no decisório ora agravado não foi infirmado nas razões do presente recurso, limitando-se a defesa a reiterar as teses de mérito apresentadas na inicial do writ. Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis:



    "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental (doc. 43).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator